Tribunal: TJSP
Processo: 2152651-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2152651-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que são embargantes ANA
MARIA
DELLI
AUGOSTINHO
BERTONI,
VILMA
DELLI
AUGOSTINHO
SCHIAVON e LUIZ FERNANDO SCHIAVON, é embargado APARECIDO CARDOSO
DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152651-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44558
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2152651-22.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: ANA MARIA DELLI AUGOSTINHO BERTONI E
OUTROS
Embargado: APARECIDO CARDOSO DA SILVEIRA
COMARCA: MAUÁ
Voto no 44558
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 194/199, que deu parcial provimento ao recurso
de agravo de instrumento para conceder parcial efeito suspensivo
aos embargos de terceiros, permitindo a concretização de atos de
constrição sobre os imóveis objeto de discussão nos embargos de
terceiro, obstando, todavia, atos de alienação e transferência de
propriedade dos mesmos.
Os agravados embargam alegando que o acórdão é
contraditório quanto à constrição de bens imóveis comerciais e
ignora a existência de coproprietários. Afirmam que são
impenhoráveis
“os
concretos
bens
que
estiverem
em
compropriedade ou em comunhão” [sic]. Salientam que os imóveis
comerciais objeto da constrição não pertencem apenas ao Sr. Edson
e sua esposa, mas também a Sra. Vilma e o Sr. Luiz Fernando. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152651-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44558
3
sendo dívida do imóvel, não é de responsabilidade dos demais
proprietários. Destacam que a constrição desses bens pode
inviabilizar
completamente
o
exercício
da
profissão
dos
embargantes, pois sem um local para atendimento, não poderão fazê-
lo na rua. Quanto ao imóvel residencial, aduzem que, embora esteja
em nome da cônjuge do executado, o usufruto é exclusivo da mãe, o
que torna o bem impenhorável (fls. 01/05).
Juntou documentos às fls. 09/25.
É o relatório.
O acórdão analisou algumas questões levantadas
em sede de embargos:
“No que se refere ao fato de serem salas comerciais
utilizadas para o exercício da profissão, a circunstância não atinge,
por qualquer forma, a determinação judicial de constrição dos bens
(fls. 14).
Data máxima vênia, verifica-se que existem
questões de fato e de direito que devem ser analisadas e
solucionadas, em sede da ação de embargos de terceiro, o que
autoriza a providência de concessão de efeito suspensivo aos
embargos de terceiro, a fim de suspender os atos de alienação dos
bens imóveis, para viabilizar análise de maior amplitude a respeito
da controvérsia; mantida, todavia, a viabilidade de concretização de
atos de constrições sobre os imóveis.”
Assim, as questões trazidas pelos embargantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152651-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44558
4
devem ser resolvidas no bojo dos embargos de terceiro, não sendo
possível sua análise aprofundada em sede de agravo de instrumento.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão.
A pretensão dos embargantes é rediscutir a
controvérsia, o que demonstra o caráter infringente dos Embargos.
"Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão
(Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 337). É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos
Infringentes" (EDCL n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT
563/251).
Cuida-se,
pois,
de
recurso
com
objetivo
infringente, que não pode ser admitido, nos termos da lei e da
jurisprudência dominante (RTJ 90/659 e RT 527/240).
"Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ 94/1167-RTJ
103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório" (Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152651-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44558
5
Agravo de Instrumento n. 154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94,
página 5171).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador